Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-53.2024.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010021-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS REUTERS MEDEIROS - CPF: 053.848.891-36 (APELANTE), JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO - CPF: 427.791.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Tráfico de entorpecentes.

Pedido de desclassificação para
o delito de
posse para consumo pessoal. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de cocaína e balanças de precisão. Prova digital. Extração de mensagens de celular.
Minorante
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Incabível. Tratativas comerciais habituais. Dedicação a atividades criminosas evidenciada. Dosimetria. Culpabilidade. Valoração negativa mantida.
Tráfico exercido sob a égide de
organização criminosa
de alta complexidade
. Natureza e quantidade da droga. Quantidade
módica
.
Tema Repetitivo 1139 do STJ.
Afastamento do desabono.
Pena-base reajustada.

Sanção
estabelecida em patamar superior a 4 anos.

Regime semiaberto mantido. Impossibilidade d
e
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de
tráfico de drogas, fixando-lhe a pena em

6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 dias-multa
.

2. A Defe
nsoria Pública requer

a desclassificação da conduta
de tráfico
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
[
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
]
.

3.
Subsidiariamente, requer
(i)
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de 2/3 [dois terços]
;

(
ii
)
o redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal
; (
iii
) a aplicação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

II.
Questões em discussão

4
. Há
cinco
questões em discussão:
(i)
examinar
se o acervo probatório, composto pela apreensão de
drogas,
petrechos e pelo teor das mensagens extraídas do celular do réu, é suficiente para manter a condenação p
elo crime de tráfico de drogas
, afastando a tese de consumo pessoal; (
ii
) definir se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas
; (
iii
) analisar a idoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base
; (
iv
) verificar se é possível a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o meio aberto e; (v) aferir se é possível substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir

5
.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelos depoimentos policiais e, especialmente, pela prova digital obtida mediante autorização judicial. Os diálogos extraídos do celular do apelante demonstram a comercialização habitual de substâncias entorpecentes, o que afasta a tese de posse para uso exclusivo.

6.
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incabível quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas. No caso, as mensagens de texto revelam que o réu atuava como "lojista" e possuía experiência comercial no mercado ilícito, mantendo contatos frequentes com fornecedores
pertencentes à
facção criminosa.

7.
A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, uma vez que a prática do crime ocorreu no contexto de organização criminosa
[
Comando Vermelho
]
, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8.
Segundo a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1139, a natureza e a quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, sendo desproporcional a majoração
da pena quando a quantidade não
for
expressiva, independentemente da natureza. No caso, tendo o juízo singular reconhecido que a quantidade não era
relevante
, o afastamento da valoração negativa quanto é
medida
que se impõe.

9. Mantida a pena acima de 4 anos de reclusão, torna-se inviável a fixação do regime inicial aberto ou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos.

IV.
Dispositivo
e tese
s

10
.
Apelo

parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

“
1. A existência de diálogos em aplicativos de mensagens que comprovam a negociação habitual de entorpecentes, aliada à apreensão de balanças de precisão, obsta a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal e impede o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A atuação do agente vinculada a diretrizes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o desabono da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 3. Conforme o Tema Repetitivo 1
.
139 do STJ, é inviável o recrudescimento da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza da droga
,
quando a quantidade apreendida for considerada
módica
pelo magistrado
sentenciante
”
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 33
; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 652.903 RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 30/03/2021
;
TJMT – Apelação: 1022067-74.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
Data de Julgamento:

11/11/2025
;
TJMT – Apelação: 1001633-80.2023.8.11.0021, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Carlos Reuters Medeiros contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 dias-multa

[Id. n.
321634409
].

A

D
efesa pleiteia
a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando insuficiência de provas
acerca
da mercancia
ilícita
.

Subsidiariamente, requer
: (i)
o redimensionamento da pena basilar
para o
mínimo legal
, ao argumento de que o Juiz singular não adotou fundamentação idônea para negativar as vetoriais da “culpabilidade” e da “natureza e quantidade da droga”;

(
ii
)
o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
[2/3]
;

(
iii
)
a fixação d
o regime aberto para início de cumprimento da sanção penal
;
e
(
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por
medidas
restritivas de direitos

[
Id.
n.
321634423
]
.

A Promotoria de Justiça
Criminal de Sinop
,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento
do
recurso
[
Id.
n.

321634427
]
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Procurador

Roberto Aparecido Turin
,
recomendou o
desprovimento do
apelo
, apresentando a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação – Apelante condenado à pena de 06 anos e 08 meses

de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 667 dias-multa pela prática

do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 –
Inconformismo
defensivo– Requer pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o crime de

porte de droga para consumo pessoal, subsidiariamente, requer pela alteração da

dosimetria, sendo fixada a pena-base no mínimo legal, assim como pela aplicação da

benesse do tráfico privilegiado, por fim, pugna pela reforma do regime prisional, sendo

aplicado um mais brando, assim como pela
substituição
da pena privativa de liberdade

por
restritiva de direito – Alegações improcedentes – Da desclassificação para uso

pessoal – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de

cocaína, balanças de precisão e diálogos sobre comercialização de drogas –

Envolvimento com organização criminosa – Da dosimetria - Pena-base fixada acima

do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, natureza e quantidade

da droga – Atuação reiterada e estruturada no tráfico – – Tráfico privilegiado –

Impossibilidade – Existência de elementos que indicam dedicação a atividades

criminosas e vínculo com facção - Regime semiaberto mantido – Substituição da pena

por restritiva de direitos – Impossibilidade diante do quantum da pena - Pena superior

a 04 anos – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
”
[
Id.
n.

327631385
]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos
a
o ilustre Desembargador
Revisor
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço o apelo.

Ressai da inicial que
,

no dia 21 de março de 2024, às 7h31
min
, em residência

localizada na rua JB 11,
quadra
44,
lote
11, Bairro Jardim

Bongaville
,
no município
de Sinop,
o apelante
Carlos Reuters Medeiros manteve
em depósito, para fins

de
traficância, 51,5 g
[
cinquenta e um gramas e cinco decigramas
]
de cocaína
. Eis o teor da denúncia:

“
Insurge dos autos que durante a deflagração da

operação FOLLOW THE MONEY, em cumprimento aos mandados de prisão

nº 1002494-50.2024.8.11.0015 e busca e apreensão domiciliar nº

1002494-50.2024.8.11.0015, expedido pela Quinta Vara Criminal de

Sinop em desfavor de
Carlos Reuters Medeiros
, foram localizados

em sua residência, especificamente no armário da cozinha 02

(duas) porções de cocaína, sendo 01 (uma) de tamanho médio e 01

(uma) de tamanho pequeno, totalizando 51,5g (cinquenta e um

gramas e cinco decigramas, além de duas balanças de precisão.

Em síntese, apurou-se que Carlos é alvo da

operação FOLLOW THE MONEY que visa apurar a prática de ilícitos

de integração de organização criminosa, tráfico ilícito de

entorpecentes e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou

Valores, sendo representado pela autoridade policial (1002494-50.2024.8.11.0015) porque conforme apurado atua na Facção

Criminosa Comando Vermelho como
‘
lojista
’
, realizando a venda de

drogas aos usuários.

Assim, em cumprimento a ordem judicial foram

encontrados produtos provenientes de condutas ilícitas, e dada

a natureza, a quantidade, o fato das porções de entorpecentes

estarem fracionadas, prontas para comercialização, e por estar

em posse de objetos ligados diretamente com a comercialização de

droga, evidenciam-se o comércio ilícito de entorpecentes
”

[Id. n.

321634352
]
.

Como já relatado, a Defesa
busca, primordialmente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para o próprio consumo.

Sem razão, contudo.

Extrai-se do caderno policial que o apelante Carlos Reuters Medeiros era investigado
pela polícia civil de Sinop
por traficar drogas na região norte do Estado de Mato Grosso, sob a tutela da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Em virtude
desse cenário
, o Juízo da Quinta Vara Criminal de Sinop decretou a
sua prisão preventiva, bem como a
busca e apreensão em seu domicílio
[operação denominada “follow
the

money
”]
.

Sucede que, durante a diligência policial, porções de cocaína
[51 g]
e petrechos típicos da traficância foram localizadas
em sua
residência
[duas balanças de precisão]
, fato que deu ensejo a presente ação penal.

Na fase extrajudicial, os
policiais civis Jorge Luís dos Santos e Marcos Antônio Ferreira Carvalho
prestaram depoimentos que elucidaram o contexto da prisão em flagrante do acusado. Transcrevo
:

“R
elata que nesta data e horário esta equipe de

policiais da Delegacia Regional de Nova Mutum participando da operação Follow
the
Money na

cidade de Sinop deu cumprimento em mandado de prisão nº 1002494-50.2024.8.11.0015.01.006-13 expedido pela Quinta Vara Criminal de Sinop bem como mandado de busca e apreensão

domiciliar nº 1002494-50.2024.8.11.0015 expedido pela quinta vara criminal de Sinop em desfavor

de Carlos Reuters Medeiros; Que foi realizado uma busca minuciosa na residência onde foram

localizados no armário da cozinha 02 (duas) porções, sendo 01 (uma) de tamanho médio e 01

(uma) de tamanho pequeno aparentando ser cocaína, 01 (uma) balança de
precisão de cor

branca, 01 (uma) balança de precisão de cor cinza, 01 (um) celular modelo poco x4 pro 5g

2201116pg,
imei
86330506181465,
imei
863305061814173, de cor azul com capa protetora de

cor vermelha, armazenado no envelope de segurança com lacre de nº 04180774, conforme os

materiais vinculados, que foi dado cumprimento ao mandado de prisão; Que o alvo foi

encaminhado juntamente com os matérias para central de flagrantes do município
” [Id. n.
321633927
].

Em Juízo, o investigador de polícia Jorge Luís dos Santos, embora não tenha
se recordado

d
os detalhes da prisão em flagrante, ratificou a busca e apreensão na residência do acusado, oportunidade em que foram encontradas porções de cocaína
[Id. n.
321634411
].

Observa-se, pois, que a localização de entorpecentes na residência de Carlos Reuters não se tratou de mero evento fortuito, considerando que ele já era investigado em outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas.

Não bastasse a considerável quantidade de cocaína e apetrechos
localizados no imóvel
, o
celular
do apelante também foi
apreendido
e
submetido a exame pericial para extração de dados, constatando-se que ele realmente distribuía drogas
rotineiramente
no município de Sinop
, vejamos
.

No dia 27 de janeiro de 2024, o acusado
realizou
tratativas com o
seu fornecedor, com o
intuito de adquirir entorpecentes em grande
volume
:

“Carlos: aquele que peguei por último estava top. Me manda o pix.

Fornecedor: só tenho quatro kg por isso te mandei mensagem.

Carlos:
aki
o pessoal
ta
preferindo aquele que peguei penúltimo. Mas devagar vai saindo.

Fornecedor: Assim. Sempre vem remessa diferente mesmo. Faz 10 15 dias que te mandei.
Ai
te mandei mensagem pra
ve
vai que você já estivesse sem né.

Carlos:
não

não

ta
meio devagar mesmo ainda mais final de mês. Mais pagamento
ta
bem
ai
já sai tudo. Vai aguentando
ai
que já acertamos. Mas se tiver com muita pressa e quiser pegar 1kg desse de volta sem problema.

Fornecedor: sim final de mês é ruim
mesmo
mas até dia 5 a 8 vai sair bem” [Id. n.
321634373
– p. 27].

Em 5 de fevereiro de 2024, o apelante novamente
negociou compra de substâncias ilícitas
com seu fornecedor:

“Fornecedor:
vc
ainda tem droga se quiser devolver se tiver do mesmo jeito.

Carlos: tem sim, mas amanhã já lanço mais
um pá
massa [...] vou
manda
1500
ai
até dia 7 mando mais 500” [Id. n.
321634373
– p. 33].

Em 14 de fevereiro de 2024, um
a terceira pessoa não identificada
solicita maconha ao
acusado:

“
Terceiro:
Opa irmão bom dia tudo joia? Peguei seu contato com
Serjao
.
Tava
precisando de folha
.

Carlos: Opa,
qt
meu MN?

Terceiro: 100.

Carlos:
meio dia
pura
da
certo. Te aviso
ai

blz
.

Terceiro:
O fecho meu irmãozinho,

pra
mim também tem que

ser o
meio dia
ou

finalzinho da tarde fica

melhor daí né.

Carlos:
Então mano eu vou conseguir

meio dia
por
ai
só, porque final da

tarde eu vou
tá
indo
pra
um outro

lugar ali
ai
eu vou voltar só

amanhã
dai
, amanhã
dai
no final

da tarde ou hoje na hora de meio

dia daí.

Terceiro:
Então dá um alô
pra
mim mano se tiver

lá,
dai
eu vou lá e pego daí,
blz
.

Carlos:
Blz
” [Id. n.
321634373
].

No
dia 27 de fevereiro de 2024,
Carlos Reuters
encomenda mais
entorpecentes
com outro traficante
:

“Carlos:
Ntv
. Canto o chá?

Fornecedor: então ainda não canto o chá bom só o ruim. Vou pega Skank.

Carlos: vai vender quantos. Quanto a g?

Fornecedor: então preço de tabela 19 reais 1 g” [Id. n.
321634373
– p. 38].

Com outro interlocutor, o acusado
também
negocia a venda de cocaína:

“
Carlos:
Consegue me arrumar aqueles 1.100 que faltou em raio? Pode ser 40 g que
ai
pago a diferença.

Terceiro
:
Dmr
. Pega 50 logo
”
[Id. n.
321634373
]
.

Em
22 de fevereiro de 2024, Carlos novamente
negocia a compra de
maconha:

“Carlos: E o chá nem uma previsão MN?

Interlocutor: é
pra
canta antes do final de semana” [Id. n.
321634373
– p. 21].

Em março de 2024, Carlos Reuters
mantem a mercancia de drogas por meio de mensagens de texto
:

“Fornecedor:
Heim
quer esperar mais um pouco
pra

ver se eu pego o Skank, ou você não

vai querer o Skank. Eu
to
esperando o

povo me lança aqui, mas ainda não

lançou não. Se quiser que eu espero

mais um pouco
pra
ver se vai cantar,

se acaso você vai querer Skank sei lá.

Skank é R$ 19,00 reais a grama
pra

lojista.

Carlos:
Então vou ter que pegar um pedaço

desse
ai
né, que não é todo mundo que

pega do Skank não. Só algumas

pessoas aqui mesmo
” [Id. n.
321634373
– p. 43].

No decorrer da
s
conversa
s
,

constata-se que
Carlos
Reuters
encaminha ao
s
interlocutor
es diversos comprovantes de transferência bancária, em valores que variam de R$ 300,00
[trezentos reais]
a R$ 1.500,00
[mil e quinhentos reais]
.

A despeito da versão apresentada pelo acusado em juízo, no sentido de que as porções de cocaína apreendidas em sua residência
destinar-se-iam
ao consumo pessoal, tal tese resta isolada nos autos.

O réu não apresentou justificativa plausível para os diálogos registrados em seu aparelho celular, que revelam nítidas negociações de compra e venda de entorpecentes. Referidos elementos de prova infirmam a condição de mero usuário e comprovam a finalidade mercantil da droga apreendida

[Id. n. 321633943 – p. 11].

Ademais, o
histórico de investigações pretéritas contra o acusado reforça o
seu envolvimento com o
tráfico
de entorpecentes
, tornando o acervo probatório robusto e suficiente para manter a
condenação, afastando-se a tese de posse para consumo pessoal.

Assim, mantem-se a capitulação delitiva da conduta nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, m
ostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o conjunto probatório, em especial o teor das mensagens de texto coligidas, demonstra a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Os diálogos supramencionados evidenciam que a conduta do réu não foi isolada, mas sim uma prática reiterada na traficância.

Os elementos de prova demonstram
, ainda,
que Carlos Reuters figurava como referência no comércio de entorpecentes na região norte do Estado, sendo frequentemente indicado entre os usuários.

Outrossim, o apelante demonstrou inequívoca experiência comercial na distribuição de drogas, evidenciada pela capacidade técnica de avaliar a qualidade dos entorpecentes para otimizar a revenda.

Tal cenário revela o profissionalismo do réu na atividade ilícita, o que obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena
vindicada
. Nesse sentido, trago julgado desta Câmara:

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COAUTORIA CONFIGURADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. INVIÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINIUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]

3. Não se aplica a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois, apesar da primariedade formal, restou evidenciada dedicação às atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa.

4. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas é objetiva, sendo comprovado o envolvimento direto de adolescente, inclusive, com autorização dada pelo primeiro recorrente para venda de entorpecentes.

5. A pena aplicada superior a 04 anos impede a substituição por penas restritivas de direitos.

6. Quanto à isenção de custas, por se tratar de matéria da execução penal, caberá ao Juízo da Execução analisá-la no momento oportuno
”

[TJMT – Apelação:
1001633-80.2023.8.11.0021,
Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025
]
.

Logo, a
nte o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, afasto a aplicação da referida benesse legal.

Por derradeiro, almeja-se no presente recurso a reforma da pena basilar, ao argumento de que
o Magistrado singular não utilizou fundamentos idôneos
para exasperá-la.

Com razão, em parte.

O Juízo
a quo
, ao dosar a pena basilar, considerou duas vetoriais como negativas ao réu. Primeiramente, pontuou que a culpabilidade do réu foi acentuada,
posto
que ele traficava drogas sob a égide de facção criminosa de expressiva periculosidade
[comando vermelho]
, nestes termos:

“
A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta,

excede ao dolo normal para o tipo penal.

Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com o

acusado fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização

criminosa. Constam inúmeras conversas do réu, com diversas pessoas faccionadas, em grupos

de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes

repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Assim, a prática do tráfico de drogas extrapola a normalidade do tipo penal,

pois o réu atuava como
‘
lojista
’
na organização criminosa, com contato direto com
o
‘
disciplina
’

da facção, até mesmo levando assuntos pessoais ao grupo criminoso, tais como dívidas, para

que terceiros saldassem tais débitos, sob pena de represálias
” [Id. n.
321634408
– p. 4].

A atuação do agente pautada pelas diretrizes de organização criminosa constitui
fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta e elevado grau de culpabilidade. Tal entendimento converge com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a exasperação da reprimenda quando demonstrado o vínculo do réu com facções de alta periculosidade
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C O
ART.
40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA
PENA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE É INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO
VERMELHO.
PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. PREVISÃO
LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6. Precedentes - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o
regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do
art.
33, § 2º, b, e § 3º, e do art. 44, I, ambos do Código Penal - As pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes - Agravo regimental não provido
”

[
STJ -
AgRg
no HC: 652
.
903 RJ,
Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data de Publicação:
DJe
08/04/2021
].

Não é diverso o entendimento sufragado por esta Corte:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

3. A maior reprovabilidade da conduta, decorrente do vínculo com organização criminosa, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4. A confissão parcial, dissociada da admissão do crime imputado, não gera a atenuante do art. 65, III,
‘
d
’
, do Código Penal
”

[TJMT – Apelação:
1022067-74.2024.8.11.0015,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
; destaquei].

Assim, mantenho o desabono da vetorial referente à culpabilidade do agente.

No que tange à
“
natureza e quantidade de droga
”
, entendo que não houve fundamentação idônea para exasperar a sanção basilar.

Isso porque o Magistrado singular cindiu as duas circunstâncias e, conquanto tenha considerado a quantidade de entorpecentes como ínsita ao tipo penal, recrudesceu a pena basilar
em virtude da
nocividade da substância. Transcrevo:

“
De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada.

A natureza do(s) entorpecente(s), cocaína, requer a valoração negativa.

Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e

mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro

(terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à

qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à

morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a

demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige

uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da

droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base

em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga
” [Id. n.
321634408
– p. 4].

Com efeito, é inconteste a elevada nocividade da cocaína, cujos efeitos deletérios à saúde pública e à coletividade são notórios, conforme bem ponderado na sentença.

A despeito disso e do acalorado debate que circunda a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas devem ser consideradas conjuntamente, sendo inviável o recrudescimento da sanção com base apenas na espécie de entorpecente:

“
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
” [
STJ. 3ª Seção.
REsps
2.003.735-PR e 2.004.455-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/8/2025
].

Em virtude disso, considerando que o próprio Magistrado sentenciante concluiu que a quantidade de droga não se revelou expressiva, afasto a valoração negativa da pena basilar nesse ponto.

Diante do exposto, passo a nova dosagem da pena.

Na primeira fase,
em razão da acentuada
“culpabilidade do réu”, exaspero a sanção em 1/6 [um sexto], resultando a pena-base
em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a qual se torna definitiva, por não haver
circunstâncias atenuantes, agravantes
,
majorantes
ou
minorantes.

Considerando que a pena definitiva superou o patamar 4 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial semiaberto, nos moldes do que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal
, bem como
resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, em observância ao que dispõe o art. 44, inc. I, do Código Penal.

Diante do exposto, e
m
parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena para

5 anos e 10 meses de reclusão
[regime semiaberto]
e 583 dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026